Tribunal: TJDFT
Processo: 0750588-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750588-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de ação civil púbica, indeferiu tutela de urgência postulada objetivando obstar a demolição de construções erigidas no “Assentamento 26 de Setembro”. Em suas razões, a recorrente alega que na área em questão, encontram-se alojadas mais de trinta mil (30.000) pessoas, bem como que os agentes do Distrito Federal vêm promovendo demolições em moradias habitadas, deixando várias famílias desabrigadas, a despeito de a Lei Distrital no 6.657/20 obstar à remoção de ocupações e realização de ordens de despejo durante a declaração de emergência de saúde de importância internacional (surto da Covid-19). Argumenta que os moradores nutrem a esperança de ver a ocupação regularizada, ante diversas promessas de representantes públicos. Aduz que, segundo informações dos moradores, foram demolidas casas construídas há seis anos. Pondera que, não tendo sido produzido prova nos autos acerca do processo de formação da ocupação ou das condições em que se encontra atualmente, que seja ao menos capaz de demonstrar a existência de risco na hipótese de manutenção das pessoas no local, constituiria medida desproporcional realizar a desocupação da área em plena pandemia, sobretudo porque violaria também o direito à moradia, à vida, à saúde, à integridade física, entre outros que têm por fundamento a dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de tutela de urgência, em sede recursal, a fim de obrigar o Distrito Federal a se abster de promover desocupações, despejos e remoções no Assentamento 26 de Setembro durante a epidemia. Pugna por que, ao final, o recurso seja provido para confirmar a tutela de urgência ou, ao menos, para que, em casos excepcionais, siga as orientações e disposições da Constituição Federal, da Lei Distrital no 6302/2019 e da Resolução no 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, embora seja possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia Turma venha a reformar a decisão agravada. Como destacou o eminente magistrado singular, os autos de referência não foram instruídos com elementos de prova que corroborem as alegações expendidas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no sentido de que as operações realizadas no assentamento tenham abrangido residências ocupadas, bem assim construções que foram erigidas antes do início da pandemia. Segundo as informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia, da PGDF (id no 73118932 dos autos de referência), o parcelamento de terra se encontra em zona rural e dentro de unidade de conservação ambiental (Floresta Nacional de Brasília), interferindo em parte em área de proteção de manancial, necessária à preservação dos recursos hídricos da Bacia do Descoberto e adjacências. Outra parte do assentamento interfere também, na área de proteção de manancial Bananal. Referida Gerência ressalta que a ocupação está quase toda inserida na Floresta Nacional de Brasília, sendo, por isso, não passível de regularização, ao menos, não sem que se altere a destinação da área. Salienta, por fim, que informações colidas do DF Legal indicam que a atuação que vem sendo realizada pelos agentes do Distrito Federal no assentamento tem por fim construções recentes, a fim de coibir ocupações oportunistas no momento da pandemia. Tais alegações, por sua vez, são corroboradas pelas fotos e narrativas de operações que se encontram no id. 73118932 dos autos de referência. Cabe destacar que esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que o direito à moradia não constitui fundamento hábil para obstar ao regular exercício do poder de polícia. Cita-se, a título de exemplo, o entendimento firmado na APC no 0706070-05.2019.8.07.0018 (Acórdão 1258906, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não vislumbrando, por ora, elementos de prova que demonstrem que as operações que vêm sendo realizadas no local estejam a afrontar o disposto nas Leis Distritais nos 6.657/20 e 6.302/2019, bem assim na Resolução no 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, indefiro a tutela de urgência pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator